Tribunal: TJDFT
Processo: 0740916-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740916-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS VINICIUS ARAUJO, TIAGO DA SILVA CORDEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Conforme certificado ao ID 51686170, transcorreu in albis o prazo para a defesa de Marcos Vinícius Araújo apresentar as razões de apelação. Diante disso, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, por suas advogadas, Dra. Beatriz Xavier Costa, OAB/DF 65.654 e Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva, OAB/DF 49.628 (ID 51196566), para apresentar as razões recursais. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora